Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, ressalvada a observância impositiva das regras legais dos elementos de prova regentes (art. 155 do CPP), a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio.
2. Estando o julgado devidamente fundamentado conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF) e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Julgador quanto à responsabilização criminal do acusado não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por equívoco na valoração das provas. Preliminar afastada.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa, deparando-se com flagrante e empreendendo a perseguição do acusado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Em tendo havido o imediato reconhecimento do autor do crime pela vítima no dia dos fatos e também pelos agentes de polícia, que realizaram a perseguição ininterrupta do acusado logo após a subtração do bem da ofendida até a respectiva abordagem flagrancial, e, conseguintemente, inexistindo dúvidas quanto à autoria delitiva, tem-se por inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
7. Não há se falar em desclassificação do crime de roubo para furto simples quando a elementar da grave ameaça encontra-se demonstrada pelas declarações da vítima, corroborada pelas testemunhas policiais e pela prova documental colacionada aos autos, as quais evidenciam que o acusado utilizou um controle remoto para simular o porte de uma arma de fogo e, com isso, amedrontar e intimidar a vítima, neutralizando sua capacidade de resistência.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.